Tribunal: TJMT
Processo: 0003543-76.2014.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003543-76.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.960.401-02 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ELIENE ZACARIAS DA ROCHA - CPF: 805.624.421-20 (EMBARGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IMPRUDENTE DE MARCHA À RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade exclusiva do réu/embargante por acidente de trânsito, decorrente de manobra imprudente de marcha à ré, com base nos artigos 34 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que o depoimento pessoal da autora comprovaria o excesso de velocidade e afastaria sua culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não reconhecer o depoimento da autora como prova suficiente do excesso de velocidade
e
definir se o eventual excesso de velocidade da autora poderia afastar ou mitigar a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir fundamentos ou reavaliar provas.

O acórdão embargado conclui que o acidente foi causado por manobra indevida do réu ao ingressar em via pública em marcha à ré, sem as devidas cautelas, configurando infração aos
arts
. 34 e 194 do CTB.

O depoimento da autora, em que menciona trafegar a cerca de 60 km/h, não altera o entendimento consolidado, pois não há prova de que essa velocidade tenha contribuído de forma direta e determinante para o acidente.

Ainda que se admita a velocidade alegada, o nexo causal permanece entre a conduta imprudente do réu e o dano sofrido, sendo irrelevante a eventual contribuição da vítima não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com divergência em relação à valoração das provas.

A menção genérica de excesso de velocidade pela vítima, desacompanhada de prova concreta de contribuição causal para o acidente, não afasta a responsabilidade exclusiva do condutor que realiza manobra imprudente em marcha à ré.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da fundamentação jurídica adotada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTB,
arts
. 34 e 194.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime q
ue
negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este
sustenta que o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes.

Alega que, embora o julgado tenha reconhecido inexistirem provas técnicas ou testemunhais capazes de demonstrar excesso de velocidade por parte da apelada, deixou de considerar a confissão expressa desta, em audiência, de que conduzia o veículo a aproximadamente 60 km/h, com pneus desgastados e em situação de pressa.

Argumenta que tal declaração constitui prova judicial plena, nos termos dos artigos 389 e 395 do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Afirma também que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 61, §1º, inciso I, alíneas “c” e “d”, fixa objetivamente os limites de velocidade em vias urbanas
, de
30 km/h nas vias locais e 40 km/h nas coletoras, sendo fato normativo e notório que dispensa comprovação pericial.

Defende que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a via onde ocorreu o acidente, localizada em zona residencial de Nova Mutum, possuía limite legal de 40 km/h, de modo que a conduta da apelada violou regra expressa do CTB.

A
firm
a que o julgado contrariou os artigos 371 e 489, §1º, IV, do CPC, por não analisar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.

Pugna pel
o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar as omissões e contradições apontadas, de modo a reconhecer a concorrência de culpa da apelada
e
, subsidiariamente, que sejam explicitadas as razões pelas quais o
depoimento pessoal da autora foi desconsiderado, a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal baseia-se na alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer que o depoimento pessoal da autora comprovaria o excesso de velocidade, afastando a conclusão pela culpa exclusiva do réu.

Ficou consignado no aresto que o acidente decorreu da manobra imprudente de marcha à ré executada pelo embargante, em desatenção aos artigos 34 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro.

A
lém disso, embora a embargada tenha mencionado, sem muita convicção, que o veículo estava a 60km/h,
a via sequer possuía sinalização comprovada quanto ao limite de 40 km/h.

Assim, concluiu-se que a conduta do réu
/embargante
foi a causa determinante do evento danoso, sendo
inadmissível
impor à vítima o dever de demonstrar a compatibilidade de sua velocidade.

O embargante sustenta que a confissão da autora de trafegar a cerca de 60 km/h caracterizaria prova suficiente do excesso de velocidade. Todavia, tal afirmação, isoladamente considerada, não é capaz de modificar o resultado do julgamento.

Isso porque as provas constantes dos autos
revel
am
, de modo inequívoco, que o sinistro decorreu da manobra indevida do réu ao ingressar em via pública em marcha à ré, sem adotar as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito.

Ainda que se admita a possibilidade de o veículo da autora estar a 60 km/h, tal circunstância não rompe o nexo causal estabelecido entre a conduta do embargante e o dano.

Logo,
o condutor que executa manobra de marcha à ré sem certificar-se da segurança da via assume o risco integral pelo resultado, sendo
irrelevante a eventual velocidade do outro veículo quando não demonstrado que essa tenha contribuído de forma direta e determinante para o acidente.

Como visto, não há a propalada contradição nem omissão, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Pelo expost
o,
rejeit
o
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025